Tribunal: TJBA
Processo: 8124229-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124229-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA ANDRADE BRANDAO AMORIM

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. TEORIA DA APARÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva de instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante ligação telefônica simulando contato de gerente bancária, que resultou em contratação indevida de empréstimo e transferências via PIX.

2. O acórdão embargado reconheceu falha na prestação do serviço bancário, com base na teoria da aparência e na vulnerabilidade da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos.

2. A decisão foi clara ao reconhecer a falha da instituição bancária no dever de segurança quanto aos dados pessoais da consumidora.

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi amparada no Enunciado Sumular n.º 479 do STJ e no art. 14, §3º, II do CDC.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas, conforme jurisprudência do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, IV;
CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Enunciado Sumular n.º 479;
TJ/BA, ED nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º
8124229-72.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante o
BANCO BRADESCO S.A.
e como Embargada

PATRICIA ANDRADE BRANDAO AMORIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator